Tribunal: TJBA
Processo: 8001583-60.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001583-60.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: IVAN CARLOS DE JESUS BASTOS

Advogado(s)
:
GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a limitação dos juros remuneratórios e a devolução de valores pagos a maior, sob o argumento de abusividade na taxa pactuada em relação à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de crédito pessoal consignado e não consignado são abusivas frente à média de mercado; (ii) estabelecer se os encargos moratórios previstos nos contratos são legítimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado 297 do STJ, inclusive às instituições financeiras.

4.

O art. 6º, V, do CDC autoriza a revisão das cláusulas contratuais em caso de excessiva onerosidade ao consumidor, desde que demonstrada a abusividade.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 27 e na Súmula 382, estabelece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a comprovação de desproporção relevante em relação à taxa média de mercado.

6.

No caso, os contratos preveem taxa mensal de 3,26% (anual de 50,81%) e 3,10% (anual de 44,98%), enquanto a taxa média à época era de 2,96% e 2,55% mensais (anuais de 41,70% e 35,21%), respectivamente — diferenças que não configuram desvantagem exagerada nem abuso contratual.

7.

A revisão judicial das taxas de juros só se justifica quando demonstrada vantagem excessiva ou discrepância significativa frente ao mercado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

8.

Os encargos moratórios, consistentes em juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, estão em conformidade com o art. 52, § 1º, do CDC.

9.

Ausente abusividade contratual, afasta-se a repetição do indébito e impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar ligeiramente superior à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade.

2.

A constatação de abusividade exige demonstração de vantagem exagerada ou discrepância substancial entre a taxa contratada e a média de mercado, à luz das circunstâncias do caso concreto.

3.

São legais os encargos moratórios previstos em contrato bancário que estipulam juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, conforme autoriza o art. 52, § 1º, do CDC.

4.

Ausente abusividade, é indevida a repetição do indébito e impõe-se a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001583-60.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada IVAN CARLOS DE JESUS BASTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR